Tribunal: TJMT
Processo: 1025436-15.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025436-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANIA DOS SANTOS - CPF: 655.027.791-49 (APELANTE), JOSE DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 278.999.509-53 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 188 DO CPC. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. POSSE DE CONDÔMINO. INCOMPATIBILIDADE TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de fixação de aluguéis cumulada com extinção de condomínio, determinando a extinção do condomínio com venda do imóvel na proporção de 50% para cada parte, arbitrando aluguel mensal em 50% do salário mínimo desde a constituição do condomínio e condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp observou os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especificamente quanto à identificação mediante documento oficial, configurando nulidade do ato processual; e (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da exceção de usucapião extraordinária em sede recursal, considerando a alegação de posse mansa, pacífica e com animus domini exercida pela apelante desde 2004 sobre o imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. A citação via WhatsApp é válida quando atingida sua finalidade essencial de conferir ciência inequívoca à parte sobre a existência da demanda, aplicando-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas previsto no art. 188 do Código de Processo Civil. A análise da certidão da oficial de justiça, que goza de fé pública, demonstra que a ré "ciente ficou, conforme conversa anexa", evidenciando o cumprimento da finalidade do ato processual.

4. A própria atuação processual da apelante, mediante oposição de embargos de declaração e interposição do presente recurso, constitui demonstração inequívoca de ciência do processo, confirmando a validade da citação e afastando alegação de nulidade por inobservância de formalidades específicas da Portaria Conjunta no 412/2021.

5. A exceção de usucapião, embora matéria de defesa nos termos da Súmula 237 do STF, deve ser arguida em contestação, momento processual adequado para a necessária dilação probatória. A tentativa de introduzir tal tese em sede de embargos declaratórios e posteriormente em apelação configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual.

6. A revelia da apelante acarretou presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e preclusão do direito de apresentar defesas que exigem dilação probatória, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, impedindo o reconhecimento da usucapião em momento processual inadequado.

7. O imóvel objeto da lide encontra-se em regime de condomínio desde 2021, quando da averbação do Formal de Partilha decorrente do inventário, estabelecendo copropriedade pro indiviso na proporção de 50% para cada condômino. A posse exercida por condômino sobre bem comum não configura posse ad usucapionem quando há oposição dos demais coproprietários, verificando-se incompatibilidade temporal entre a alegada posse desde 2004 e a constituição do condomínio em 2021.

8. O ajuizamento da presente ação em 2024 configura inequívoca oposição à posse exclusiva exercida pela apelante, descaracterizando sua mansidão e pacificidade, elementos essenciais para a configuração da usucapião extraordinária. O animus domini adverso aos direitos do apelado não restou demonstrado, especialmente considerando que as partes foram casadas e o condomínio somente se constituiu em 2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação realizada via aplicativo WhatsApp é válida quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário quanto à existência da ação, aplicando-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas. 2. A exceção de usucapião arguida em sede recursal, após revelia, configura inovação vedada e preclusão temporal. 3. A posse exercida por condômino sobre bem comum não configura posse ad usucapionem quando há oposição dos demais coproprietários, especialmente após ajuizamento de ação de extinção de condomínio."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXII, XXIII, LIV; CC, arts. 1.319, 1.320, 927; CPC, arts. 85, § 11, 188, 246, 344.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 237; STJ, REsp 1.098.864/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020; TJMT, N.U 1003991-25.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2025; TJMT, N.U 1005507-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JANIA DOS SANTOS SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Fixação de Aluguéis c/c Extinção de Condomínio
, ajuizada por
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA NETO,
que determinou a extinção do condomínio e venda do imóvel com porcentual de 50% para cada parte, arbitrou aluguel mensal em 50% do salário mínimo desde a constituição do condomínio e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em suas razões recursais, que a diligência realizada por meio do aplicativo WhatsApp não observou os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, a qual disciplina a citação por meios eletrônicos, alegando que o Oficial de Justiça limitou-se a informar que a executada foi citada por telefone, sem o envio de documento de identificação, em desacordo com as referidas normas. Argumenta, ainda, que o processo não tramita sob a sistemática do Juízo 100% Digital, condição que autorizaria a realização de citação por WhatsApp mediante anuência expressa das partes.

Aduz, outrossim, que exerce posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde o ano de 2004, há mais de 20 anos, sobre o imóvel objeto da lide, utilizando-o como sua moradia habitual. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos contas de energia elétrica datadas de 2008 e 2015, certidão de divórcio lavrada em 2010, bem como ficha cadastral da empresa Energisa, demonstrando que reside no referido imóvel desde 1994. Ressalta, ademais, que sua posse jamais foi contestada pelo autor da demanda.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente declaração de nulidade da citação realizada, bem como o reconhecimento da exceção de usucapião extraordinária.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a validade da citação, em razão das diversas tentativas prévias de citação pelos meios convencionais, todas infrutíferas, antes da realização por meio do aplicativo WhatsApp. Assevera que a certidão lavrada pela Oficial de Justiça goza de fé pública e foi categórica ao atestar que a ré “ciente ficou” do teor do mandado, com menção expressa à “conversa anexa”, cumprindo, assim, sua finalidade essencial de conferir ciência à parte sobre a existência da demanda, o que restaria evidenciado pela própria atuação processual da apelante.

Ressalta que, ao interpor embargos de declaração e o presente recurso de apelação, a apelante demonstra, de forma inequívoca, ciência dos termos da ação. Ademais, o número telefônico utilizado para a citação foi confirmado pela própria apelante nos embargos de declaração, corroborando a regularidade do ato.

Sustenta, ainda, que a alegação de usucapião deveria ter sido arguida na contestação, momento processual oportuno para a devida dilação probatória. Assim, a tentativa de introduzir tal tese nos embargos de declaração e na apelação configura inovação recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Argumenta, também, que a apelante, devidamente citada, permaneceu inerte, o que acarretou sua revelia, implicando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial e a preclusão do direito de apresentar defesa.

Defende que o condomínio foi formalmente constituído no ano de 2021. A posse exercida por condômino sobre bem comum não configura posse ad usucapionem quando há oposição dos demais coproprietários. Ademais, a alegada posse desde 2004 refere-se a período anterior à constituição do condomínio, ocasião em que as relações jurídicas entre as partes ainda eram distintas.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JANIA DOS SANTOS SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Fixação de Aluguéis c/c Extinção de Condomínio
, ajuizada por
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA NETO,
que determinou a extinção do condomínio e venda do imóvel com porcentual de 50% para cada parte, arbitrou aluguel mensal em 50% do salário mínimo desde a constituição do condomínio e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Verifico que a apelante está assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e apresentou declaração de hipossuficiência. Nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à apelante.

O recurso é tempestivo, considerando o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública. Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Depreende-se dos autos que
José Domingos da Silva Neto
, idoso de 77 anos, ajuizou ação de fixação de aluguéis cumulada com extinção de condomínio e pedido liminar, em face de sua ex-cônjuge, Jania dos Santos. Ambos foram casados e, com o falecimento de um dos filhos (Carlos Alexandre da Silva, em 04/09/2021), foi realizado inventário no qual se formalizou a copropriedade do imóvel objeto da lide, por meio do Formal de Partilha nos autos no 1030154-60.2021.8.11.0003.

O imóvel, localizado na Rua Tulipa, no 36, Vila Olinda I, Rondonópolis-MT, tem 200m2 e consta registrado sob a matrícula no 61.225, sendo atualmente ocupado de forma exclusiva pela ré.

Segundo o autor,
não há usufruto legalmente constituído
em favor da ré, tampouco há autorização expressa para que ela utilize o bem com exclusividade. Assim, entende que há enriquecimento sem causa e pretende:

·

Receber
aluguel mensal proporcional à sua parte (R$ 706,00)
;

·

Extinguir o condomínio;

·

Determinar a avaliação e venda judicial do imóvel;

·

Condenar a ré a
pagar as despesas de IPTU, água e energia elétrica
, durante o tempo de uso exclusivo do bem;

·

Obter tutela antecipada para garantir o recebimento dos frutos civis do imóvel ou sua desocupação

Ocorreu a revelia da apelante,
Jania dos Santos Ribeiro,
sendo proferida sentença que julgou procedente a ação, determinando a extinção do condomínio com venda do imóvel, arbitrando aluguel mensal em 50% do salário mínimo desde a constituição do condomínio e condenando a ré em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. A apelante opôs embargos de declaração (ID 205396183), alegando nulidade da citação e exceção de usucapião, os quais foram rejeitados (ID 209837095).

Por fim apresentou recurso de apelação, por meio do qual sustenta:

1.

Nulidade da citação
: alega que a diligência via WhatsApp não observou os requisitos da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT;

2.

Exceção de usucapião
: argumenta exercer posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2004, há mais de 20 anos.

Pois bem. A apelante argumenta que a citação via WhatsApp não observou os requisitos da Portaria Conjunta no 412/2021, especificamente quanto à identificação mediante documento oficial.

Contudo, razão
não lhe assiste
.

Isso porque a análise dos autos revela que houve diversas tentativas frustradas de citação pelos meios convencionais (ID. 334667897 e 334668852), bem como o número telefônico utilizado na citação é confirmadamente da apelante e pelo fato que a própria apelante, ao opor embargos declaratórios e o presente recurso, demonstra inequívoca ciência do processo.

Conforme a certidão da oficial de justiça Maria Eliete Ramos (ID 334668866), a citação foi realizada por meio do número (66) 99228-5162, sendo certificado que a ré
"ciente ficou, conforme conversa anexa".

O Princípio da Instrumentalidade das Formas, previsto no art. 188, do Código de Processo Civil, determina que o ato processual não será anulado quando atingir sua finalidade. A citação tem por escopo dar ciência à parte sobre a demanda, permitindo o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR WHATSAPP - DILIGÊNCIA REALIZADA SEM VÍDEO - CONFIRMAÇÃO DO CITANDO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEMANDADO - OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT - VALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação realizada por aplicativo de mensagens é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada a ciência inequívoca do destinatário quanto à existência da ação.
2. Para a validade da citação por WhatsApp é necessário a presença de todos os elementos indutivos da autenticidade do destinatário, conforme disposto na Portaria Conjunta 412/2021/TJMT.
3. A citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp revela-se eficaz, na medida em que cumpriu a sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta contra o demandado.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1003991-25.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, declarando rescindido o contrato de compra e venda e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, com restituição de 80% dos valores pagos.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, por suposta ausência de identificação correta do réu, com violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir: 3.
A citação via WhatsApp é válida quando confirmada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato, atendendo ao disposto no art. 246 do CPC e no art. 188 do CPC, que prestigia a finalidade sobre a forma
.
4. O registro das mensagens comprova que o réu recebeu, identificou-se e confirmou a leitura do mandado, revelando ciência inequívoca da demanda. A Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT autoriza expressamente o uso de aplicativos de mensagens, desde que preservada a segurança e comprovada a comunicação.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação
eletrônica quando atingida sua finalidade essencial, não se verificando nulidade no ato (AgInt no AREsp 2.713.420/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 17/02/2025).
IV. Dispositivo
7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação realizada via WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato processual.”
(N.U 1005507-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). (destaquei)

No caso, a finalidade foi plenamente alcançada, como evidencia a própria atuação processual da apelante. Ademais, a certidão de oficial de justiça goza de fé pública (ID. 334668866).

“Certifico que, procedi a citação de JANIA DOS SANTOS SILVA (66-9-9228-5162), por todo teor do presente mandado, a qual ciente ficou, conforme conversa anexa.”

Seguem os
prints
da conversa via WhatsApp, entre a Oficial de Justiça e Jania S. Silva, ora apelante:

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da citação por ausência de observância aos requisitos da Portaria Conjunta no 412/2021, especificamente quanto à identificação mediante documento oficial.

Em outro ponto, a apelante pretende arguir usucapião extraordinária com prazo reduzido, alegando posse desde 2004.

Esta tese enfrenta óbices processuais e materiais insuperáveis.

No que se refere a questão processual, há ocorrência da preclusão da matéria e inovação recursal.

Isso porque a usucapião, embora matéria de defesa (Súmula 237, STF), deve ser arguida em contestação, momento adequado para produção probatória. A apelante, regularmente citada, quedou-se inerte, incorrendo em revelia e conforme artigo 344 do Código de Processo Civil, revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e preclusão do direito de apresentar defesas que exigem dilação probatória.

A tentativa de introduzir a tese de usucapião em sede de embargos declaratórios e, posteriormente, em apelação, configura flagrante violação aos princípios da preclusão temporal e constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Conforme
decisum
o Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos opostos:
“(...) Em relação à manifestação da parte requeria Jania dos Santos Silva, todavia, não vislumbro na sentença vergastada nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser declarados, ficando patente, na verdade, a intenção da parte insurgente com vistas à adequação da decisão aos seus interesses, o que inviabiliza o acolhimento de suas pretensões.”

A natureza da alegação de usucapião demanda dilação probatória para demonstração dos requisitos legais:

·

Posse mansa e pacífica;

·

Animus domini;

·

Lapso temporal previsto em lei;

·

Inexistência de oposição.

Ainda que superado o óbice processual, a tese não prospera no mérito, pelo fato de que o imóvel objeto da lide encontra-se em regime de condomínio desde
2021
, quando da averbação do Formal de Partilha decorrente do inventário do filho comum das partes. Estabeleceu-se, assim, copropriedade pro indiviso na proporção de 50% para cada condômino. A partir de então, estabeleceu-se copropriedade entre as partes. A posse por condômino sobre bem comum, via de regra, não configura posse ad usucapionem, especialmente quando há oposição dos demais coproprietários.

Há, portanto, uma incompatibilidade temporal, visto que a alegada posse desde 2004 afirmada pela apelante refere-se a um período anterior à constituição do condomínio (2021), quando as relações jurídicas eram distintas. Além disso ocorreu a interrupção pela oposição quando foi ajuizada a presente ação em 2024, configurando inequívoca oposição à posse exclusiva, descaracterizando sua mansidão e pacificidade.

O animus domini é elemento subjetivo essencial da usucapião, caracterizado pela intenção de exercer sobre a coisa todos os poderes inerentes ao domínio, comportando-se como verdadeiro proprietário.

No caso concreto, a utilização do imóvel pela apelante não demonstra animus domini adverso aos direitos do apelado, especialmente considerando que:

·

As partes foram casadas, sendo natural a permanência de um dos ex-cônjuges no imóvel;

·

O condomínio somente se constituiu em 2021, sendo anterior a isso inexistente direito dominial do apelado;

·

A partir de 2021, a utilização passou a ter natureza jurídica diversa.

As razões da apelante, não merecem acolhimento, porquanto o direito à extinção do condomínio em virtude da utilização do bem comum por outro condômino, impedindo a fruição dele, tem o direito a contraprestação, sendo esta a dicção do disposto no art. 1.319 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”

O artigo 1.320 do Código Civil assegura que
“a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum”.
Trata-se de direito potestativo que independe da anuência dos demais condôminos.

Nesse sentido, é a jurisprudência já manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA.
CONDOMÍNIO. USUFRUTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). (grifo nosso)

O pagamento de aluguel compensatório é cabível desde que haja uso exclusivo do imóvel comum, ainda que por ex-cônjuge. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, é devida
indenização pelo uso exclusivo sem contraprestação
(REsp 1098864/RN).

Transcrevo:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE UM DOS EX-CÔNJUGES, DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS FILHOS. POSSIBILIDADE.
1. Pretensão originária formulada no sentido de que o ex-cônjuge que ocupa imóvel doado aos filhos, pague o equivalente a 50% do valor de locação do imóvel, pelo usufruto, em caráter exclusivo, do bem pertencente à prole
. 2. O exercício do direito real de usufruto de imóvel de filho, com base no Poder Familiar, compete aos pais de forma conjunta, conforme o disposto no art. 1 .689, I, do CC-02.3. A aplicação direta do regramento, contudo, apenas é possível na constância do relacionamento, pois,
findo o casamento, ou a união estável, no mais das vezes, ocorre a separação física do casal, fato que torna inviável o exercício do usufruto de forma conjunta.4. Nessa hipótese, é factível cobrança do equivalente à metade da locação do imóvel, pois a simples ocupação do bem por um dos ex-consortes representa impedimento de cunho concreto, ou mesmo psicológico, à utilização simultânea pelo outro usufrutuário4 - Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1098864 RN 2008/0226953-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/09/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2012). (grifo nosso)

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, a qual observou os princípios constitucionais fundamentais notadamente: o
direito de propriedade
(art. 5o, XXII, CF), assegurando ao apelado o exercício pleno de seus direitos dominiais sobre o imóvel; a
função social da propriedade
(art. 5o, XXIII, CF), impedindo o uso exclusivo por um dos condôminos sem contraprestação; o
devido processo legal
(art. 5o, LIV, CF): tendo sido assegurado à apelante o amplo direito de defesa, sendo à revelia decorrente exclusivamente de sua inércia e a
vedação ao enriquecimento sem causa,
norma geral do direito civil que veda a apropriação de vantagem patrimonial sem fundamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe-
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que arbitro em 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os benefícios da justiça gratuita ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026